Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE MANDATO. MANDATO “EM CAUSA PRÓPRIA”. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
Os requisitos para o provimento do agravo de instrumento, segundo a norma contida no art. 300 do CPC, são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a agravante não noticia qualquer fato ou ato que se enquadre em lesão ou ameaça a direito.
Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não foi noticiado nada materialmente perigoso que advenha do exercício do contrato de mandato, ou sequer intuito lapidador do seu patrimônio, ou índole atentatória à administração da empresa objeto dos mandatos (Imobiliária).
Em verdade, levando em consideração que o agravado responde com responsabilidade pela administração de empresa no Distrito Federal, bem como pelos deveres e obrigações relacionados à imóvel situado em Fortaleza/CE, o cancelamento de imediato dos mandatos pode até mesmo causar prejuízo inerente a atividade de gestão, que seria surpreendida (Risco Inverso, ou reverso).